Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. BUSCA DE BENS. INOCORRÊNCIA. É defeso, ao recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, consoante artigos 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, e 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada e recebida dentro do prazo prescricional de cinco anos. Por outro lado, inicia-se a prescrição intercorrente, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, conforme artigo 40, da Lei no 6.830/1980. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do recurso repetitivo REsp 1340553 / RS (Tema 566), firmou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. No caso em que não foi realizada a busca de bens, tendo em vista que o executado, depois de citado, apresentou exceção de pré-executividade e a digitalização dos autos físicos, a prescrição intercorrente sequer se iniciou.